Tribunal: TJMT
Processo: 1073113-47.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073113-47.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALEX CUNHA DE OLIVEIRA - CPF: 015.006.441-10 (RECORRENTE), RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO - CPF: 016.882.771-96 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRIDO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA. BLOQUEIO IMEDIATO. RETENÇÃO DE VERBA SALARIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a instituição bancária à devolução de valores retidos, no montante de R$ 6.066,75, corrigidos e com juros. Insatisfeita, a parte autora busca reforma parcial da sentença para incluir a condenação por danos morais, em razão do bloqueio imediato de sua conta bancária, sem respeito ao prazo de encerramento informado, o que impediu o acesso à sua remuneração mensal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a conduta da instituição bancária, ao bloquear a conta do autor no dia seguinte ao aviso de encerramento por desinteresse comercial, impedindo o acesso à verba de natureza alimentar, configura ilícito indenizável por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição bancária informa o encerramento da conta com prazo de 30 dias, mas bloqueia o acesso do autor já no dia seguinte ao recebimento da notificação, desrespeitando o prazo comunicado e violando a boa-fé objetiva.

4.

A retenção total e injustificada de verba salarial, destinada à subsistência do autor e de sua família, sem garantia de acesso aos valores, caracteriza ato ilícito e afronta à dignidade da pessoa humana.

5.

O dano moral não decorre da comunicação formal do encerramento da conta, mas sim da conduta abusiva da instituição ao inviabilizar o uso de verba alimentar.

6.

A jurisprudência reconhece o dever de indenizar em casos de encerramento unilateral de conta com bloqueio imediato de valores, por configurar falha na prestação do serviço bancário e causar prejuízo ao consumidor.

7.

O valor fixado a título de dano moral, observou os princípios da razoabilidade, proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1073113-47.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Alex Cunha de Oliveira

Recorrida(s):

Banco Inter S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 a 22/05/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
PROPONHO
a
rejeição
da preliminar suscitada

e, no mérito,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para condenar a parte promovida à devolução dos valores retidos, no montante de R$ 6.066,75 (seis mil e sessenta e seis reais e setenta e cinco centavos), corrigido pelo INPC a partir do depósito e juros de 1% ao mês a partir da citação.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

O autor pretende a reforma da sentença para que o banco também seja condenado a indenizá-la pelos danos morais sofridos.

Conforme se depreende dos autos, a notificação de encerramento da conta corrente do autor por desinteresse comercial, foi recebido por ele em 01/10/2024 (id 272482873), sendo informando que o processo levaria até 30 dias, entretanto, no dia seguinte, 02/10/2024, sua conta foi bloqueada, não possuindo o autor acesso a remuneração recebida.

Logo, o autor ficou impossibilitado de reaver o valor bloqueado até a prolação da sentença, ocorrida em dezembro/2024.

Desta forma, embora tenha havido comunicação formal do encerramento, resta claro que o dano moral não decorre da ausência de notificação, mas sim da retenção integral e injustificada da verba alimentar, destinada à subsistência do autor e de sua família.

A instituição bloqueou a conta de forma imediata, sem preservar o direito de acesso ao salário recebido no mês corrente, criando situação de evidente afronta à dignidade da pessoa humana.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTA CORRENTE -
ENCERRAMENTO UNILATERAL PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - PRAZO DE ENCERRAMENTO NÃO RESPEITADO - IMPOSSIBILIDADE DE MOVIMENTAÇÃO DE VALORES - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - DANO MORAL CONFIGURADO -
VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE ATENDE À RAZOABILIDADE - MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. O encerramento de conta unilateralmente pela Instituição Financeira é perfeitamente possível, desde que atendidas as normas regulatórias fixadas pelo Bacen, que é o órgão federal incumbido de regular e fiscalizar o sistema financeiro nacional. O valor da condenação deve ser mantido quando atende a razoabilidade. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1007280-16 .2023.8.11.0002, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 09/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/04/2024)

Diante desse contexto, a reparação por dano moral é medida que se impõe, não apenas para compensar o abalo sofrido, mas também para prevenir a reiteração da conduta abusiva.

Quanto ao valor da indenização, entendo adequado fixá-lo em R$ 5.000,00, diante das circunstâncias do caso, em observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
d
ou-lhe parcial provimento,
e,
condeno o banco recorrido a pagarem ao recorrente, o valor de R$ 5.000.00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir dessa data e acrescido de juros calculados conforme a taxa Selic, deduzido o IPCA, contados a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025